Tribunal: TJMT
Processo: 1053518-78.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053518-78.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIL VINICIUS DE MORAES E MELO - CPF: 904.673.881-72 (APELANTE), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), ANA MARGARIDA MAGALHAES COELHO - CPF: 598.438.370-53 (APELADO), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO
–
AÇÃO
DE
RESOLUÇÃO CONTRATUAL –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS – EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID-19 – TESE DE ONEROSIDADE CONTRATUAL EXCESSIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – CONSEQUÊNCIAS DO PERÍODO PÂNDEMICO QUE ATINGIRAM AMBOS OS CONTRATANTES – SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO DESPROVIDO.

Não deve prevalecer a tese da onerosidade excessiva quando evidenciado que os ef
eitos do período pandêmico atingiram indistintamente as partes envolvidas, tanto locatária como locador.

Observa-se dos autos que a locatária oportunizou ao locador condições favoráveis (descontos dos alugueis atrasados e retirada de encargos moratórios), como o próprio autor afirma na Exordial.

É desarrazoado supor que a parte locadora/requerida também não tenha igualmente assumido obrigações e suportado crise financeira para o adimplemento dessas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n.º 1053518-78.2020.8.11.0041

Apelante
:

GIL VINICIUS DE MORAES E MELO

Apelados
:

ANA MARGARIDA MAGALHÃES COELHO

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por

GIL VINICIUS DE MORAES E MELO.

Ação
:
Ação
de Resolução Contratual

proposta por
GIL VINICIUS DE MORAES E MELO.

Sentença
: julgou improcedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato de locação do imóvel objeto dos autos
com a isenção de quaisquer ônus contratuais.

Apelação:
(ID. 206179888): o recurso busca a reforma da sentença para ver reconhecida a resolução do negócio jurídico de inquilinato com a isenção das cláusulas onerosas.

O autor sustenta onerosidade excessiva gerada pela pandemia da COVID-19 (decretada em março de 2020), o que prejudicou em demasia a atividade empresarial do requerente e, por consequência, ensejou na inexecução não culposa e involuntária do contrato.

Alega a parte autora que o contrato de locação vigente entre as partes possui cláusulas que causam um desequilíbrio entre as partes acarretando o pagamento de um valor vultuoso de aluguel mensal, o que se mostra impossível de se adimplir devido à grande dificuldade em restabelecer o comércio diante da situação pandêmica que se instalou e que se reflete ainda na atual situação econômica da parte autora.

Defende que a imprevisibilidade da pandemia e a consequente diminuição de seu faturamento mensal, acarreta força maior e afasta a mora. Destaca que o autor não dispõe de condição financeira para manter o contrato de locação até o ano de 2023, motivo pelo qual judicializou a questão em 2020, em que pleiteou pela resolução do contrato por motivo de força maior.

Por fim, ressalta que não mediu esforços para resolver a questão de forma extrajudicial, no entanto a requerida ignorou a alegada situação de onerosidade excessiva suportada, todavia, sem êxito.

Amparado nessas assertivas, almeja o provimento do recurso para reformar a sentença objurgada e ve
r reconhecida a resolução do negócio jurídico de inquilinato com a isenção das cláusulas onerosas decorrentes da resolução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedente o pleito exordial para declarar rescindido o contrato de aluguel objeto dos autos, com a isenção das cláusulas onerosas decorrentes do distrato.

Do exame, tem-se que o contrato de aluguel foi prorrogado no dia 01º de janeiro de 2017, cuja previsão de vigência seria até o dia 05 de julho de 2023. No local funciona uma academia, e atualmente o valor do aluguel é de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O requerente narra que, com muita dificuldade, conseguiu realizar o pagamento dos alugueis referentes ao período pandêmico.

Informa que, em 29 de outubro de 2020, notificou extrajudicialmente a locadora acerca da necessidade de rescindir o contrato, bem assim postulou que não fosse invocado o descumprimento de cláusulas contratuais, em virtude da pandemia. Contudo, expôs que a parte requerida se manteve inerte.

Assevera que só retornou com sua atividade após o dia 25 de setembro de 2020, quando foi autorizado pelo Poder Municipal, mediante o Decreto n. 8.106, a abertura de academias.

Não se desconhece os efeitos da pandemia da Covid-19 no País, cujas consequências geraram inúmeros prejuízos de ordem econômico-financeira, considerando, sobretudo, os diversos decretos do Poder Público Municipal e Estadual restringindo a circulação de pessoas, e o funcionamento de estabelecimentos comerciais, dentre estes, incluem-se as academias. Tal fato é público e notório.

Também não se olvida da denominada cláusula
rebus sic stantibus
, a qual se constitui como uma presunção, nos contratos comutativos, de trato sucessivo e de execução diferida, da existência implícita de cláusula em que a obrigatoriedade do cumprimento do contrato pressupõe inalterabilidade da situação de fato.

No entanto, a despeito dos judiciosos argumentos esposados pelo autor, razão não lhe assiste.

Em verdade, diante de todas as consequências oriundas do período pandêmico da COVID-19 no País, fato é que os efeitos da situação atingiram indistintamente as partes envolvidas, tanto locatária como locador. Ressalta-se que todos os agentes contratuais sofreram crise nesse sentido, de modo que seria desarrazoado supor que a parte locadora/requerida também não tenha igualmente assumido obrigações e suportado crise financeira para o adimplemento dessas.

Portanto, a tese da onerosidade excessiva alegada pelo autor, se considerada fosse (o que não é), aplicar-se-ia a ambas as partes, máxime porque os dois contratantes suportaram as consequências do período pandêmico, e não somente o requerente.

De mais a mais, observa-se dos autos que a locatária oportunizou ao locador condições favoráveis (descontos dos alugueis atrasados e retirada de encargos moratórios), como o próprio autor afirma na Exordial (ID. 206180322 – pág. 05).

Portanto, não há como acolher a tese recursal para revisão das cláusulas contratuais, porquanto não constatada a alegada onerosidade excessiva, razão porque
nega-se provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024